Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729664-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME APELADO: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação (ID no 16963939) interposta por RS TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA – ME em face de sentença (id no 18473552), proferida nos autos da ação de regresso proposta em desfavor de FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Contrarrazões apresentadas no ID no 19963945. Na petição de ID no 21863515, a parte apelante informa que ajustou acordo extrajudicial com a parte apelada visando pôr fim a lide, razão pela qual renuncia ao recurso por ela interposto, conforme cláusula 5.3 do acordo anexado ao ID. 21863517. É o breve relatório. Decido. A par do suso relatado, admito o teor da petição de id no 21863515 como sendo pedido de desistência do recurso para que surta os seus efeitos jurídicos daí decorrentes. Desse modo, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[1], ficando prejudicado, assim, o julgamento do referido apelo. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de dezembro de 2020 13:47:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.